Tribunal: TJMT
Processo: 1013133-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013133-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), RACAVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 08.432.492/0001-04 (AGRAVANTE), Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Raçavet
– Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual se alegava a extinção do crédito tributário por decadência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se há comprovação da decadência do crédito tributário inserido pela Administração Pública no sistema de
conta-corrente
fiscal; (
ii
) se a inadmissão do pedido administrativo sem fundamentação configura violação aos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica; (
iii
) se a decisão que indeferiu a liminar viola os requisitos da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O exame acerca da concessão de liminar é precário e perfunctório, sendo vedado adentrar no mérito da lide antes da fase de cognição exauriente.

4. A apreciação de matéria não examinada pelo juízo de origem implicaria supressão de instância, contrariando o princípio do duplo grau de jurisdição.

5. A probabilidade do direito invocado não restou evidenciada, pois a inclusão do crédito tributário no sistema de
conta-corrente
fiscal não se traduz automaticamente em extinção por decadência.

6. O reconhecimento da decadência tributária exige instrução probatória adequada, sendo inviável sua análise em sede de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "A decadência tributária deve ser reconhecida dentro dos limites processuais adequados, sendo inviável sua análise em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Raçavet
– Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.
contra decisão do
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que indeferiu liminar no
mandado de segurança n.o 1015243-21.2024.8.11.0041
.

O indeferimento fundamentou-se na
ausência dos requisitos para a concessão da medida
, notadamente
a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável
. Além disso, o
Juízo a quo
considerou legítima a inadmissão administrativa, afastando a alegação de nulidade da decisão.

A agravante sustenta que os créditos foram lançados no sistema fiscal
após o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN
, o que tornaria a exigência fiscal indevida. Alega que o
Regulamento do ICMS/MT (art. 1.030, §5o, V, do RICMS/MT)
autoriza a revisão de ofício, tornando ilegal a negativa administrativa. Argumenta que a decisão impugnada violou
os princípios da motivação e do direito de petição
, além de inviabilizar a obtenção de
Certidão Negativa de Débitos
, essencial para o funcionamento da empresa, configurando
sanção política vedada pela jurisprudência
. Aponta precedentes do
TJMT
e do
STJ
que reconhecem a decadência como
matéria de ordem pública
.

O pedido liminar em sede recursal foi indeferido, sob o fundamento de que a matéria deve ser apreciada pelo
colegiado
e que a decadência
não foi inicialmente arguida no mandado de segurança
, configurando
supressão de instância
.

O agravante apresentou agravo interno, cuja análise resta prejudicada em virtude do julgamento do presente agravo de instrumento.

Em contraminuta, o
Estado de Mato Grosso
requer o
não provimento do agravo
, defendendo que o juízo de origem corretamente
reconheceu a ausência dos requisitos para a tutela de urgência
. Argumenta que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada e que o pleito da agravante
esgota o objeto do mandado de segurança
, o que seria vedado pelo
art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92
.

O
Ministério Público
opinou
, em sede de agravo interno,
pelo
desprovimento do recurso
, destacando que a decisão recorrida está fundamentada e não viola o
devido processo legal
. Assinala que a tutela provisória anteciparia o mérito, o que
não se compatibiliza com o agravo de instrumento
, além de apontar que a
tese de decadência foi suscitada tardiamente
, devendo ser analisada pelo juízo de primeiro grau para evitar
supressão de instância
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Raçavet
– Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança n.o
1015243-21.2024.8.11.0041
.

A controvérsia em análise diz respeito à alegação do agravante de que a Administração Pública teria inserido créditos tributários no sistema de conta corrente fiscal após o transcurso do prazo decadencial, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da extinção do crédito.

O agravante sustenta, em síntese, que o crédito tributário em questão estaria fulminado pela decadência e que a inadmissão do pedido administrativo sem fundamentação violaria princípios constitucionais, notadamente o direito de petição, o devido processo legal e a segurança jurídica.

Todavia, os fundamentos apresentados pelo agravante não possuem força suficiente para ensejar a reforma da decisão impugnada.

No caso em apreço, a decisão proferida pelo juízo de primeira instância limitou-se à análise da concessão da liminar, sem adentrar no mérito da
demanda originária. Trata-se, pois, de exame precário e perfunctório, próprio da tutela de urgência, que apenas antecipa os efeitos de eventual provimento final.

Cabe ressaltar que a cognição em sede de agravo de instrumento deve restringir-se à apreciação do ato judicial recorrido, sem incursão no mérito do direito material controvertido. A reforma da decisão agravada somente se justificaria na hipótese de manifesto desacerto na concessão da liminar, o que não se verifica no caso concreto.

Nesta fase processual, discute-se apenas a presença dos requisitos para a antecipação da tutela, quais sejam: a
probabilidade do direito invocado
e o
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
(art. 300 do Código de Processo Civil).

Dessa forma, eventual aprofundamento da controvérsia acerca da constitucionalidade ou legalidade do ato administrativo impugnado deve ocorrer na ação principal,
sob pena
de indevido adiantamento da tutela jurisdicional e consequente supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em matéria análoga à dos autos, este
Sodalício
assim se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDA – SUPRESSÃO DE INSTANCIA - AGRAVO IMPROVIDO. 1-Em sede de agravo de instrumento só se discute o acerto ou desacerto do ato hostilizado, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao
meritum
causae, ou seja, a legalidade do lançamento tributário,
sob pena
de indevido adiantamento da tutela jurisdicional requerida e consequente supressão de Instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2-Registre-se que para que seja concedida antecipação de tutela, é necessária a existência da demonstração de prova inequívoca da verossimilhança da alegação. 3-Entende-se por verossimilhança, a probabilidade cabal de que o autor tenha o direito que
pleiteia .
Tal prova não é de direito, é apenas baseada em cognição sumária, mesmo porque não se pode exigir uma prova completa em sede de liminar, pois esta somente é possível de se alcançar após a plena instrução do processo.

(TJ-MT - AI: 00130783020138110000 13078/2013, Relator
.:

DESA .
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/11/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2013)

Ora, é princípio basilar do processo civil que a apreciação de questões novas em sede recursal configura
supressão de instância
, o que é expressamente vedado. A matéria não foi examinada pelo juízo de primeiro grau no
mérito, mas apenas sob o enfoque da admissibilidade do pedido administrativo, o que impede sua análise direta nesta instância,
sob pena
de afronta ao princípio do
duplo grau de jurisdição
.

Ademais, a argumentação do agravante não encontra respaldo suficiente para infirmar a decisão recorrida, que indeferiu a liminar por ausência de elementos que evidenciem, de plano, a
probabilidade do direito alegado
. A mera inclusão de um crédito tributário no sistema de conta corrente fiscal, ainda que discutível, não se traduz automaticamente em nulidade ou extinção do débito por decadência, especialmente quando a questão não foi suficientemente debatida na instância originária.

Destaco, ainda, que a
decadência tributária
deve ser reconhecida dentro dos limites processuais adequados, sendo vedada a inovação recursal quando a matéria não foi objeto de análise pelo juízo a quo. Nessa esteira, a decisão agravada deve ser mantida, pois
fundamentou-se
na impossibilidade de deferimento da tutela de urgência, diante da ausência de plausibilidade do direito invocado.

Portanto, considerando que o pedido de reconhecimento da decadência foi introduzido de maneira extemporânea e que sua apreciação por esta Corte implicaria supressão de instância, impõe-se a manutenção da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Agravo interno prejudicado
em consequência do julgamento do agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025